Tribunal: TJMT
Processo: 1020276-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020276-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARLLON DYOGO MARTINS JORGE - CPF: 044.027.971-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para a progressão de regime em relação à totalidade das penas impostas por crimes hediondos, em razão da reincidência específica reconhecida no curso da execução. A pena unificada engloba condenações por crimes hediondos e por crime comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da configuração superveniente de reincidência específica em crime hediondo, é legítima a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime sobre o somatório das penas exclusivamente relativas a crimes hediondos, ainda que o sentenciado não ostentasse tal condição no momento de todas as condenações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência específica é circunstância subjetiva que, uma vez caracterizada, repercute na execução penal e autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime quanto aos crimes hediondos, independentemente do momento em que foi adquirida.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência deve ser avaliada de forma global, projetando seus efeitos sobre a execução unificada das penas, sem necessidade de fracionamento conforme a data ou natureza de cada condenação.

5.

O art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pelo Pacote Anticrime, exige o cumprimento de 60% da pena para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplicável à soma das penas dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reincidência específica em crime hediondo, por constituir condição de caráter pessoal, autoriza a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime em relação à totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, incisos V e VII; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.11.2021; AgRg no HC n. 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2024; TJMT, AGEXPEN no 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.06.2024; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 10.09.2024; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em benefício de
Marllon Dyogo Martins Jorge
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 2 a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do PEP n. 0018412-45.2015.8.11.0042 (SEEU), que
determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos)
, equivalente a 60% (sessenta por cento), para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas ao agravante.

Inconformado, o recorrente pugna pela aplicação da fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime em relação às duas primeiras condenações por crime hediondo, pois o entendimento que afasta o cálculo diferenciado para cada qual das penas acarreta inequívoco excesso de execução penal (id. 294729896).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
294737350).

Em sede de juízo de retratação, se manteve incólume o
decisum
anteriormente prolatado, determinando, na sequência, a remessa do presente agravo ao a este Tribunal de Justiça (id. 294737351).

Em parecer, da lavra do Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, consoante entendimento assim sumariado:

“Agravo em Execução Penal – Agravante cumprindo pena em regime fechado – recurso contra a decisão que determinou a extensão da condição de reincidente a todas as condenações - inviabilidade de reforma da decisão objurgada – reincidência que deve ser conhecida como condição pessoal do réu – extensão dos efeitos da reincidência às condenações pretéritas, ainda que à época primário fosse – decisão objurgada em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores e desse Tribunal – 60% (sessenta por cento) para progressão de regime em relação aos crimes hediondos - manutenção da decisão agravada - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso”
(id.
304061866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos executórios de no. 0018412-45.2015.8.11.0042/SEEU que o agravante
Marllon Dyogo Martins Jorge
, cumpre pena unificada de 27 (vinte e sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, em razão da prática dos seguintes crimes:

1.

Tráfico de drogas (Guia no 0019126-44.2011.8.11.0042) - Fato ocorrido em 17/11/2011, com trânsito em julgado em 24/11/2016;

2.

Tráfico de drogas (Guia no 0010573-37.2013.8.11.0042) - Fato ocorrido em 20/05/2013, com trânsito em julgado em 28/10/2014;

3.

Tráfico de drogas privilegiado (Guia no 0015275-55.2015.8.11.0042) - Fato ocorrido em 01/07/2015, com trânsito em julgado em 12/03/2019;

4.

Roubo majorado e extorsão qualificada (Guia no 1000173-67.2022.8.11.0094) - Fato ocorrido em 04/04/2022, com trânsito em julgado em 20/12/2024.

O juízo da Vara de Execuções Penais, acolhendo o pedido ministerial, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP, com base na seguinte fundamentação:

“(...) Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS , Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense: “Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.” (AGEXPEN no 1009689- 34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (latrocínio), não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas da mesma natureza.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, acolho o pedido ministerial e, consequentemente, determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP”
(id. 294729897).

Com efeito, a Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar nos autos, também acolheu a compreensão adotada pelo juízo singular. Transcreve-se, para os devidos fins, o seguinte trecho de suas razões:

“No caso dos autos, ainda que primário fosse quando da prática dos primeiros crimes hediondos, por ter reincidido na prática de novos crimes após o trânsito em julgado daquelas condenações, a situação pessoal de reincidente é estendida ao total da pena em execução no tocante aos delitos da natureza de hediondos, tal como determinou o Juízo.”
(id. 304061866).

Conforme consta dos autos, o recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo juízo de origem
“(...) para determinar a aplicação da fração de 2/5 para a progressão de regime em relação as duas primeiras condenações por crime hediondo”.

Contudo, tal compreensão não encontra respaldo na jurisprudência atual, tampouco no sistema normativo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a interpretação de que a
reincidência configura uma circunstância de caráter pessoal do condenado
, devendo ser analisada de maneira global ao longo da execução penal, e não de forma fragmentada para cada condenação isoladamente. Esse entendimento assegura que a reincidência
incida sobre a integralidade da pena em cumprimento
, sem que tal aplicação represente violação ao princípio da coisa julgada (AgRg no HC n. 883.365/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024).

Oportuno destacar ainda que a alteração introduzida pelo Pacote Anticrime no artigo 112 da Lei de Execução Penal não estendeu a exigência do cumprimento de 60% da pena aos reincidentes genéricos, mas apenas àqueles que reincidem em crimes hediondos ou equiparados. Diante da inexistência de previsão legal expressa que imponha a fração mais gravosa para os reincidentes comuns, impõe-se a aplicação do
princípio da analogia in
bonam partem
, resultando na adoção do percentual de 40%, conforme previsto no inciso V do artigo 112 da LEP para condenados primários por crimes dessa natureza (STJ, REsp n. 1.910.240/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/05/2021).

No caso em análise, o agravante, após o trânsito em julgado da segunda condenação (28/10/2014), passou a ostentar a condição de reincidente. Posteriormente, praticou novos crimes hediondos (roubo majorado e extorsão qualificada), tornando-se reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados.

Diante desse cenário, e em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imperativa a aplicação da fração de
60% (sessenta por cento)
para fins de progressão de regime, conforme previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal,
incidindo tal percentual sobre a totalidade das penas por crimes hediondos
.

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu: “
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos Infringentes no 1024662-28.2023.8.11.0000- 3.10.2024).

O entendimento adotado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal também reforça a tese ministerial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena.
02. Na espécie, o
agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas.
03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações”
(N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Portanto, a decisão recorrida, ao adotar a fração de 3/5 para a progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas, está em conformidade com os princípios da legalidade, da individualização da execução penal e da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores
. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou violação a direito do agravante, razão pela qual a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante de todo o exposto e em
sintonia
com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Execução Penal, mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025